Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726391-83.2017.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIREITO DA INFORMATICA RECORRIDA: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NUPMETAS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DO STJ. ARTIGO 489, § 1o, V, CPC. ASSUNÇÃO DA DEMANDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OU OUTRO LEGITIMADO. HIPÓTESES. DESISTÊNCIA OU ABANDONO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIDADE PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. (ART. 139, INCISO IX E ART. 317, CPC. AUTORIZAÇÃO PARA AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE DE LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. FINS ESTATUTÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. PRAZO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS VÍCIOS. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação civil pública, com amparo no RE no 573.232/SC. 2. Conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, o julgamento do processo por juiz integrante do NUPMETAS não viola o princípio do juiz natural. 3. Não padece do vício de falta de fundamentação (artigo 489, § 1o, V, Código de Processo Civil) a sentença que contempla as razões de decidir, ainda que de forma sucinta. 4. O art. 5o, § 3o, da Lei no 7.347/85 determina que o Ministério Público ou outro legitimado assumam o polo ativo da ação civil pública apenas em caso de desistência infundada ou abandono. 5. De acordo com o que se infere dos artigos 139, IX, e 317 do Código de Processo Civil, constatando a ausência de algum dos pressupostos processuais, o juiz deve dar à parte oportunidade para sanar o vício, antes de extinguir o processo. 5. A orientação estabelecida no RE 573.232/SC, cuja ação subjacente era ação coletiva de rito comum ordinário, em que a associação autora atuava como representante dos associados, difere do caso em tela, em que se busca tutelar direito metaindividual, nos termos do art. 129, III, § 1o, da Constituição da República, de modo que a associação assume a condição de substituto processual, ou seja, trata-se de legitimação extraordinária, em que a associação atua em nome próprio, razão pela qual não se lhe exige autorização expressa. 6. Não há que se falar ilegitimidade ativa da associação, por ausência de pertinência temática, se o objeto da ação, consistente na tutela do direito de consumidores de smartphones, guarda relação com a finalidade institucional da associação, nos termos de seu estatuto constitutivo. 7. Tratando-se de relação de consumo, todos os agentes que compõe a cadeia de fornecimento do produto/serviço respondem solidariamente por eventual dano experimentado pelo consumidor, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do CDC. 8. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, versando a ação civil pública sobre direito individual homogêneo, o prazo prescricional a ser observado é o de 05 (cinco) anos, previsto no art. 21 da Lei no 4.717/65, que regula a Ação Popular. 9. Conforme orientação da jurisprudência do STJ e da doutrina, a configuração do dano moral coletivo ou dano social pressupõe uma lesão injusta e intolerável a um conjunto de valores fundamentais de determinada coletividade. Os dissabores experimentados por proprietários de iPhone 6, atingidos pelo “Erro 53”, não ensejam dano moral coletivo, porquanto não configurados os necessários pressupostos para sua caracterização. 10. Não há interesse processual quanto ao pedido de condenação da ré na obrigação de fornecer informações necessárias aos consumidores, bem como de realizar o conserto e o reembolso por eventuais prejuízos, se tais medidas foram adotadas espontaneamente, antes mesmo do ajuizamento da demanda. 11. Apelação provida. Sentença cassada. Julgamento de mérito (art. 1.013, § 4o, CPC). Pedidos julgados improcedentes. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o e 371, ambos do CPC, e 6o, inciso VII, do CDC, pois o juiz é obrigado a fundamentar seu convencimento com base nas provas existentes nos autos; c) artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto é presumida a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, não existindo uma categoria com mais condições de se defender de “falhas tecnológicas” dos produtos; d) artigos 4o, caput, e 24, ambos do CDC, haja vista que os consumidores têm legítimas expectativas do funcionamento adequado dos produtos em razão da garantia legal de adequação; e) artigos 1o, incisos II e III, da CF, 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, inciso VI, 12 e 18, todos do CDC, ao negar indenizar individualmente cada consumidor lesado (por danos de ordem moral e patrimonial), a exemplo do ocorrido com os consumidores norte-americanos e australianos, ofendendo os princípios da cidadania e da dignidade da pessoa humana; f) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, questionando a descabida inversão do ônus da prova em favor do fornecedor; g) artigos 8o, 11 e 489, inciso II, todos do CPC, e 93, inciso IX, da CF, por ter acolhido versão diferente da do autor e também da que foi apresentada pela ré; h) artigos 113 e 422, ambos do CCB, 4o, incisos III e IV, 6o, incisos II e III, 18, inciso II, 20, inciso II, e 31, todos do CDC, decorrente da falta de informação sobre o bloqueio dos aparelhos (Erro 53); i) artigos 23, 24 e 25, todos do CDC, argumentando que a garantia contratual não elimina ou revoga garantia legal de adequação, e muito menos o desconhecimento do vício do produto não exime o fornecedor do dever de reparação; j) artigos 37 e 39, ambos do CDC, 113 e 422, ambos do CCB, tendo em vista a empresa demandada ter escondido intencionalmente o bloqueio, o que caracteriza a prática comercial abusiva e publicidade enganosa (por omissão); k) artigo 36, incisos I a IV, e §3o, incisos III, IV, V, X, XIV, XVIII e XIX, da Lei 12.529/2011, afirmando que o bloqueio dos aparelhos constitui tentativa de tornar os proprietários de iPhones clientes cativos das oficinas da Apple, o que caracteriza prática anticompetitiva e conduta anticoncorrencial lesiva a consumidores por implicar no aumento do preço dos produtos; l) artigos 80, incisos II e V, e 81, ambos do CPC, ao deixar de condenar a Apple nas penas da litigância de má-fé, resultante da alegação superada pelos fatos de que o bloqueio era uma “medida de segurança”. Em relação ao tema do item “e”, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos II e III, 5o, incisos XXXII e LIV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante às indicadas violações aos artigos 1o, incisos II e III, e 93, inciso IX, ambos da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a alegada ofensa aos artigos 8o, 11, 371, 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, e 6o, inciso VII, do CDC, pois a Corte Superior afasta tais violações “quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Também não devem prosseguir as defendidas afrontas aos artigos 4o, caput, incisos I, III e IV, 6o, incisos II, III e VI, 12 e 18, inciso II, 20, inciso II, 23, 24, 25, 31, 37 e 39, todos do CDC, 113, 186, 422 e 927, todos do CCB, e 36, incisos I a IV, e §3o, incisos III, IV, V, X, XIV, XVIII e XIX, da Lei 12.529/2011. Com efeito, a turma julgadora, após examinar detidamente a prova produzida, concluiu que: a) os dissabores experimentados pelos proprietários de iPhone 6, atingidos pelo “Erro 53”, não ensejam dano moral coletivo, porquanto não configurados os necessários pressupostos para sua caracterização; b) não é possível acolher o pedido de “condenação da ré na obrigação de fornecer informações necessárias aos consumidores, bem como de realizar o conserto e o reembolso por eventuais prejuízos, se tais medidas foram adotadas espontaneamente, antes mesmo do ajuizamento da demanda”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “É inviável conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1715078/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 7/4/2021). Igualmente não devem transitar as defendidas afrontas aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 80, incisos II e V, e 81, ambos do CPC, pois para se aferir se houve ou não inversão do ônus probatório (AgInt nos EDcl no AREsp 1674838/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/10/2020), ou se está caracterizada litigância de má-fé também esbarra no veto ditado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1647493/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 23/9/2020). Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral de sua tese recursal. Isso porque os artigos 1o, incisos II e III, 5o, incisos XXXII e LIV, e 93, inciso IX, todos da CF sequer foram ventilados nas manifestações anteriores (apelação cível e embargos de declaração) Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no RE 1264455/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 30/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015